Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723677-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: S. D. O. F. AGRAVADO: JOANA FERREIRA DE SOUZA, JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA CAMELO DECISÃO Nada a prover, quanto ao pedido formulado no ID 65783955, que, a pretexto da alegação de nulidade, evidencia a intenção da agravante de modificar o resultado do julgamento, por meio de simples petição, o que não se admite, sobretudo porque já opostos embargos de declaração (ID 65481182), antes da referida petição. operando-se a preclusão consumativa da matéria deduzida em petição posterior. Voltem conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora